Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EQUITATIVA. CPC, ART. 85, § 8o. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O juiz ao julgar a causa tem a liberdade de fundamentá-la de acordo com sua convicção, sem que isso implique em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC.
2. Afasta-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o sentenciante apresenta motivação suficiente do seu convencimento.
3. “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Tema 1.076 do STJ).
4. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao recurso.